Tribunal: TJMT
Processo: 1048236-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048236-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (RECORRENTE), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (ADVOGADO), FIT PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 18.030.547/0001-03 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS POR AUTORIDADE POLICIAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

2.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias, em que a parte autora alega que foi alvo de matéria jornalística veiculada pela recorrida, em 18/08/2023, a qual teria noticiado de forma sensacionalista, parcial e inverídica sua suposta prática do crime de estupro, utilizando-se de sua imagem e nome, em contexto que teria violado sua honra e dignidade, sem que existisse sequer processo criminal instaurado contra si, à época da divulgação.

3.

A controvérsia cinge-se quanto a análise da responsabilidade civil de empresa jornalística por alegada veiculação de notícia considerada falsa e ofensiva à honra e à imagem do recorrente, se a empresa jornalística extrapolou os limites do exercício regular do direito de informar, atuando com excesso, dolo ou negligência ao divulgar a matéria em questão.

4.

Nos autos, a matéria impugnada limitou-se a reproduzir informações oficiais oriundas da autoridade policial, que indicavam a prisão em flagrante do recorrente sob suspeita de prática criminosa. Ressalte-se que a terminologia empregada no conteúdo jornalístico, conforme destacado na sentença, sempre apontava o autor como “suspeito” ou “investigado”, sem qualquer juízo condenatório ou afirmação de culpa.

5.

É certo que a reprodução de informação oriunda de fonte oficial, sem extrapolação ou distorção do conteúdo, caracteriza exercício regular do direito de informar, não configurando ilícito civil capaz de gerar indenização extrapatrimonial. Nesse sentido é a jurisprudência:
“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NA INTERNET. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO NO MOMENTO DA CIÊNCIA DO DANO. TEORIA DA CAUSA MADURA. MERA REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES OFICIAIS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO E DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) A matéria jornalística impugnada limitou-se a reproduzir informações oficiais da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, divulgadas em seu site institucional, sem qualquer juízo de valor ou acréscimo capaz de agravar a situação do autor. 7. O exercício da liberdade de imprensa e do dever de informar legitima a publicação de informações de interesse público, desde que sem distorções ou adjetivações lesivas. 8. O autor não demonstrou dano moral concreto decorrente da publicação, sendo insuficiente a mera alegação de desconforto ou constrangimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido em parte para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedente o pedido. (N.U 1043202-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”

6.

No caso concreto, verifica-se que a notícia se baseou em documentos públicos e informações prestadas por autoridades, conforme registrado na sentença recorrida, que bem destacou que a matéria:
“se limitou a divulgar notícias envolvendo ocorrência registrada e investigada pela policia, exercendo regularmente o direito constitucional de informar, nos termos do artigo 220, da Constituição Federal”.

7.

A mera insatisfação com o conteúdo de notícia amparada em fonte oficial, não configura ofensa aos direitos da personalidade a ensejar reparação por dano moral.

8.

A sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025